Tribunal: TCU
Processo: 020.303/2017-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 856/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer da presente representação, considerá-la parcialmente procedente, revogar a determinação cautelar exarada por meio do subitem 9.1 do Acórdão 2927/2019-TCU-Plenário por perda de objeto, dar ciência desta decisão e da instrução à peça 138 aos interessados, ao representante e ao órgão/entidade e arquivar os presentes autos: 1. Processo TC- Processo 020.303/2017-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Interessados: Consórcio Empa-Enecon (CNPJ 21.065.174/0001-02), Empa S/A Serviços de Engenharia (CNPJ 17.159.856/ 0001-07), Enecon SA Engenheiros e Economistas Consultores (CNPJ 33.830.043/ 0001-53) 1.2. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (AudRodoviaAviação). 1.6. Representação legal: Igor Fellipe Araújo de Sousa (OAB/DF 41.605). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.